Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
3. Conforme já se decidiu, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração desprovidos.